Tribunal: TJDFT
Processo: 0706044-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. INDULTO PLENO. DECRETO No 9246/2017. FALTA GRAVE. PRÁTICA DE NOVO CRIME. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO INDULTO. RECURSO DESPROVIDO.
1 - Conforme estabelece o artigo 4o, do Decreto no 9246/2017, a concessão de indulto está condicionada à inexistência de aplicação de sanção, reconhecida em audiência de justificação, por falta disciplinar grave, cometida nos doze meses que antecedem a publicação do referido Decreto.
2 - No presente caso, o cometimento de crime doloso dentro dos 12 (doze) meses que antecederam o Decreto Presidencial, caracteriza falta grave, a impedir a concessão do indulto pleno.
3 – Recurso conhecido. Negou-se provimento.